Tribunal: TJBA
Processo: 0153310-04.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0153310-04.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO SAO PEDRO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA, JOSE DOS SANTOS VIEIRA DOS ANJOS, ANTONIO MORTARI

APELADO: JOSE CARLOS MATOS

Advogado(s)
:
MANOEL JOSE DE ALMEIDA, CARLOS AUGUSTO BARROSO DARAUJO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO DE TRANSEUNTE EM VIA PÚBLICA. D
ANOS M
ORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO DE PASSAGEIROS.
PROVA DA CONDUTA ILÍCITA.
ARTIGO 373, I, DO CPC. ARTIGO 927 E 186, DO CÓDIGO CIVIL.
DANOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. SÚMULA 537, DO STJ. PAGAMENTO NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. ART.
85
,
§2º,
DO
CPC
. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0153310-04.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIACAO SAO PEDRO LTDA
e como apelado
JOSE CARLOS MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator